Tribunal: STF
Processo: ARE 1538720
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 16):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FILIADOS. NÃO REPERCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 



    1. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 



     2. Para haver a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, seria necessária a apresentação de autorização de seus sindicalizados acerca da contratação do escritório de advocacia. 



    3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 



    4. Recurso não provido.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 24). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 8º, caput, I e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 29, p. 5-6): 



    “Neste sentido, a entidade sindical, como mandatário ex lege dos membros da categoria, teve que assumir obrigações para cumprir com sua obrigação constitucional e pactuou a verba honorária “ad exitum” em 20% (vinte por cento) do(s) valor(es) percebido(s) pelo(a)(s) beneficiário(a)(s), tendo o direito de receber tudo aquilo que for devido em consequência deste mandato. 



    Consta que o recorrido resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o ora recorrente juntado aos autos a ata da assembleia que autorizou a contratação da sociedade de advogados e requerido a retenção dos valores necessários ao pagamento da obrigação contraída que acabou por beneficiar o(a) substituído. Infelizmente, o juízo fazendário indeferiu o pedido.



    (...)



    Com a devida vênia, a Turma não se atentou sobre o fato de que a entidade sindical, como mandatário ex lege dos membros da categoria, contratou advogados para cumprir com sua obrigação constitucional e pactuou a verba horária “ad exitum” em 20% (vinte porcento) dos valores percebidos pela recorrida Maria Paixão Araújo Cordeiro, tendo o direito de receber tudo aquilo que for devido em consequência deste mandato. 



    Daí que, a partir do momento em que o(a)(s) recorrido(a)(s) resolveu(ram) usufruir dos direitos garantidos pela ação coletiva, é plenamente oponível contra ele(a)(s). 



     Deste modo, no julgamento dos Temas 823 e 1046, ambos dessa Corte, em sede de repercussão geral, foi reconhecida a possibilidade dos sindicatos substituírem processualmente a categoria, como também de dispor sobre os seus direitos materiais.” 



    A Presidência do TJDFT não admitiu o apelo extremo, por concluir pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal, com base na Súmula 284 do STF (eDOC 34). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao julgar o os embargos de declaração no agravo de instrumento, asseverou (eDOC 24, p. 3-5):



    “ O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 52407222):



     O recorrente objetiva, em suma, ser beneficiado pelos honorários advocatícios executados no processo de origem. 



     Da análise dos autos, verifica-se que os beneficiários diferem do agravante, haja vista que os causídicos outorgados pela Senhora Maria Paixão Aráujo Cordeiro são os Drs. Andressa Brandão do Nascimento, Carlos Otávio Ney dos Santos e o Lício Jonatas de Oliveira, conforme procuração e substabelecimento datados, respectivamente em 29.04.2022 e 4.5.2022 (IDs 123834735 e 123879095 do processo de origem). 



    O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório.



    (...)



    Como se vê, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 



    Além disso, todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, trazidos pelo embargante foram refutados, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. 



    Acentue-se que o art. 8º da Constituição Federal citado pelo embargante somente retrata que ao sindicato cabe a defesa de sua categoria, não se referindo acerca do direito de retenção de honorários advocatícios por ele contratados sem a autorização expressa de seus substituídos. 



     Outrossim, o art. 664 do Código Civil reporta-se ao direito de o mandatário reter o valor referente ao seu trabalho daquele que outorga o mandato, motivo pelo qual não se emprega àquele que não outorgou a procuração. 



     Nesse passo, inexiste enriquecimento sem causa se sequer houve anuência expressa da agravada.” (grifos nossos)



    Como se pode verificar da decisão proferida na instância de origem, o Tribunal a quo entendeu pela necessidade da juntada do contrato ou de demonstração inequívoca da anuência dos filiados, para fins de destacamento do precatório.



    Assim, concluir de forma diversa do que decidido, demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sindicato. Retenção. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.501.010-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.09.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.324.652-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 60 DA ADCT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI 8.906/1994. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município a título de honorários contratuais, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.099.954-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 06.12.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários contratuais. Discussão sobre validade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios. Competência da Justiça Federal afastada pelo Tribunal de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.445.236-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente